Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707096-77.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DE OLIVEIRA SILVA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DAVID DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID’s 13401643 e 13401649, fls. 210/225 e 245/267) interpostas pelo Réu e Autor, respectivamente, BANCO DO BRASIL S/A e DAVID DE OLIVEIRA SILVA, em face da sentença (ID 13401641, fls. 201/205), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação revisional de cláusula contratual, julgou parcialmente procedente o pedido, “para declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira”, determinando que o valor seja decotado da dívida (R$ 3.179,9) que o Autor contraiu perante o Réu, através de contrato de financiamento de veículo automotor, em razão da mora permanecer, conforme a tese do tema 972, do REsp 1.639.259, julgado em sede de recurso repetitivo. Em sede de contrarrazões (ID 13401654, fls. 272/279), o Autor, DAVID DE OLIVEIRA SILVA, arguir uma questão preliminar nos seguintes termos: DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO - DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Nobres Julgadores, tendo em vista que em nosso Ordenamento Jurídico predomina o entendimento que na Fase Recursal, O RECORRENTE DEVERÁ EXPOR DE FORMA CLARA E ESPECÍFICA, OS PONTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE ALMEJA A REFORMA. O que data máxima vênia, não ocorreu no caso em tela, pois conforme se verifica nas Razões Recursais, A PARTE APELANTE NÃO IMPUGNA DE NENHUMA FORMA A SENTENÇA QUE ALMEJA A REFORMA, razão pela qual, o Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira (ID 50837008), não poderá, no Juízo de Prelibação desta Egrégia Turma, ser Conhecido, diante da Latente Violação ao Princípio da Dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos, do CPC, determino a intimação do Réu, BANCO DO BRASIL S/A, e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente manifestação acerca da questão preliminar retro. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 17:30:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador